Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711104-07.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 48146284 padece de omissão, pois a falta da intimação eletrônica de seu advogado violou o devido processo legal e o princípio da publicidade. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ausência de intimação em nome do advogado que a requereu expressamente enseja nulidade do ato, nos termos do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado. Em resposta, a Embargada afirma que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão embargada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão não se ressente de qualquer omissão, sendo clara e objetiva no sentido de que, estando a Embargante cadastrada no TJDFT como “parceira para expedição eletrônica”, desde 27/08/2021, a sua intimação faz-se por meio eletrônico. Restou devidamente justificado o motivo pelo qual se considerou válida a intimação, a despeito da solicitação de intimação em nome do advogado. Confira-se: “Trata-se de APELAÇÃO interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a sentença proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. A Apelante sustenta que solicitou a habilitação do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA que, todavia, não foi intimado da sentença, equívoco que só veio a ser corrigido pela Secretaria após novo pedido de habilitação feito em 20/03/2023. Argumenta que as negativas não foram justificadas porque os serviços e materiais estavam em desacordo com o previsto contratualmente. Salienta que alguns serviços forampagos ou glosados e que a sentença, se mantida, importará em enriquecimento ilícito da Apelada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (IDs 48028163 e 48028164). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A Apelante tomou ciência da sentença no PJe em 21/11/2022 e o presente recurso somente foi interposto no dia 12/04/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Conquanto não tenha sido observada a solicitação de que as comunicações processuais fossem realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA (ID 48028152), a Apelante está cadastrada como “parceira para expedição eletrônica” desde 27/08/2021 e assim não podem ser consideradas irregulares intimações realizadas por meio eletrônico, presente o disposto nos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Feita a intimação na forma que a legislação considera suficiente e prioritária, não há que se falar em nulidade, valendo destacar o disposto no artigo 5o da Portaria GPR 239/2019, que regulamenta a matéria no âmbito do TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Ainda, portanto, que não tenha sido observado o requerimento deduzido na petição de ID 48028152, a Apelante foi intimada por meio eletrônico da sentença, razão pela qual não subsiste qualquer nulidade processual. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se.” Avulta o caráter eminentemente modificativo do recurso que, à falta de efetivos vícios de omissão, contraria sua vocação integrativa. A discordância da Embargante não autoriza o manejo de embargos declaratórios, devendo ser deduzida em sede recursal adequada. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator